Tribunal: TJES
Processo: 5005357-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005357-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMAR PEREIRA VIMERCATI e outros

AGRAVADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS ACORDO HOMOLOGADO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto p
elos executados
contra decisão proferida no bojo de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via sistema SISBAJUD. Os agravantes alegam que os valores possuem natureza alimentar, são indispensáveis à sua subsistência, e que a execução teria sido extinta com a homologação de acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a homologação do acordo extrajudicial implica a extinção do processo executivo; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção da penhora após a suspensão do processo em razão de acordo entre as partes; (iii) determinar se os valores bloqueados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pacto de suspensão do processo de execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a execução, na forma do art. 922 do CPC, não extingue o processo.

A penhora realizada anteriormente permanece válida e eficaz durante o período de suspensão da execução, servindo como garantia da dívida renegociada, nos termos do acordo homologado judicialmente.

A cláusula contratual expressa do acordo prevê a manutenção das constrições judiciais até a quitação integral do débito, e os agravantes anuíram com essa condição ao firmarem o pacto.

A alegação de impenhorabilidade por natureza alimentar dos valores bloqueados não foi acompanhada de prova suficiente. Os documentos apresentados não demonstram nexo direto entre os recursos constritos e salários ou rendimentos exclusivamente alimentares, tampouco que sua retenção comprometa a subsistência dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pacto de suspensão do processo de execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a execução, na forma do art. 922 do CPC, não extingue o processo.

É legítima a manutenção da penhora de valores já efetivada quando houver cláusula contratual prevendo expressamente tal condição até a quitação da dívida.

A alegação de natureza alimentar dos valores bloqueados exige prova robusta da origem e da essencialidade para subsistência, ônus que recai sobre o devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV; art. 922, caput e parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005357-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: ROMAR PEREIRA VIMERCATI E LUCIENE THIMOTHEO MOTA

AGRAVADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO FUNDES

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBITIRAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROMAR PEREIRA VIMERCATI
e
LUCIENE THIMOTHEO MOTA
contra a r. decisão de ID 65066544, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5000099-37.2022.8.08.0058, ajuizada pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO – FUNDES
(Agravado), que indeferiu o pedido formulado pelos ora Agravantes de liberação dos valores bloqueados em suas contas bancárias por meio do sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais (ID 13108654), os Agravantes sustentam, em síntese, que:
(I)
os valores bloqueados possuem natureza alimentar, tratando-se de salários e rendimentos indispensáveis à sua subsistência e de suas famílias, o que os tornaria impenhoráveis, conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil;
(II)
a execução foi extinta com a homologação do acordo extrajudicial, não havendo mais justificativa para a manutenção da constrição patrimonial;
(III)
a permanência do bloqueio, nesse cenário, representa medida excessivamente gravosa e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade para o devedor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, em verificar a legalidade da manutenção da penhora de valores após a celebração de acordo que suspendeu o curso da execução, bem como em analisar a validade da cláusula contratual que previu tal manutenção e a alegação de impenhorabilidade dos montantes por suposta natureza alimentar.

O primeiro argumento dos Agravantes é de que a homologação do acordo teria resultado na extinção do processo de execução, o que tornaria a manutenção da penhora um ato desprovido de fundamento legal. Contudo, tal premissa parte de uma interpretação equivocada da legislação processual aplicável à matéria.

A Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada pelo Agravado em julho de 2022 para a cobrança do valor de R$ 27.439,34, oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 51145/1. Após diversas diligências, incluindo a citação dos devedores, foi realizada pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, que culminou no bloqueio parcial de valores em contas dos executados, conforme detalhamento de ID 52138614.

Posteriormente, em novembro de 2024, as partes firmaram um acordo extrajudicial (ID 54817387), no qual repactuaram o débito para o montante de R$ 17.000,00, a ser pago em cinco parcelas anuais.
O Agravado, ao apresentar o referido pacto para homologação, requereu expressamente a suspensão do processo nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil
.

O referido dispositivo legal é claro ao estabelecer a consequência jurídica do acordo em sede de execução: "Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

A norma, portanto, não prevê a extinção do feito, mas, sim, a sua
suspensão
. O processo executivo entra em um estado de latência, aguardando o adimplemento voluntário da obrigação nos novos termos pactuados. A extinção da execução, por sua vez, somente ocorrerá após o cumprimento integral do acordo, conforme dicção do parágrafo único do mesmo artigo: "Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso". A
contrario sensu
, cumprida a obrigação, o processo será extinto.

Dessa forma, ao contrário do que sustentam os Agravantes, a execução originária não se findou
. Ela permanece existente e válida, apenas com sua marcha processual suspensa. Essa distinção é crucial, pois, mantendo-se hígida a relação processual executiva, subsistem igualmente os atos processuais que a integram, notadamente as garantias e constrições patrimoniais já efetivadas.

A penhora, que tem por finalidade precípua garantir a satisfação do crédito, não perde seu objeto com a mera suspensão do feito. Pelo contrário, ela continua a servir como garantia para a nova obrigação assumida no acordo, assegurando que, em caso de eventual descumprimento, o credor terá meios mais céleres para buscar a satisfação de seu direito.

Portanto, a alegação de que a homologação do acordo extinguiu a execução e tornou a penhora ilegal não encontra amparo na legislação processual, sendo este o primeiro fundamento para o desprovimento do recurso.

Além disso, ao se examinar o "Termo Aditivo de Renegociação de Dívida" de ID 54817387, verifica-se a existência da
Cláusula Nona
("Das Disposições Gerais"), a qual, em seu
Parágrafo Único
,
item 'b'
, estabelece textualmente: "
b) os bens e valores penhorados em juízo, caso haja, permanecerão nessa condição até a quitação integral da dívida objeto do presente acordo".

Os Agravantes, ao firmarem o referido termo para se beneficiarem das condições mais favoráveis de pagamento (redução do valor total e parcelamento anual),
anuíram expressamente com a manutenção dos valores já bloqueados como garantia do novo pacto
. A manutenção da penhora foi, nitidamente, uma condição imposta pelo Agravado para conceder o parcelamento, e os Agravantes a aceitaram.

Por fim, os Agravantes sustentam que os valores bloqueados teriam natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis. Contudo, mais uma vez, a tese recursal não se sustenta diante das provas constantes nos autos.

Inicialmente, cumpre salientar que, embora a impenhorabilidade de salários e proventos seja uma garantia fundamental destinada a proteger a dignidade do devedor, o ônus de comprovar que os valores constritos possuem, de fato, essa natureza, recai sobre o executado. Não basta a mera alegação; é necessária uma demonstração de que as quantias bloqueadas são oriundas exclusivamente de fontes de renda alimentar e que sua retenção inviabiliza a subsistência do devedor e de sua família.

Os Agravantes não se desincumbiram do ônus de provar a origem exclusivamente alimentar dos fundos. Os recibos de pagamento e o termo de adesão a programa agrícola (IDs 62172767, 62172769 e 62172770) demonstram a fonte de renda dos Agravantes, mas não estabelecem um nexo causal direto com os saldos existentes nas contas no exato momento do bloqueio. Os extratos bancários revelam movimentações diversas, e a existência de múltiplas contas em diferentes instituições financeiras, incluindo bancos digitais, enfraquece a presunção de que se tratam de contas exclusivamente destinadas ao recebimento de salário.

Em suma, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar a natureza estritamente alimentar dos valores bloqueados, nem que a manutenção da constrição, nos montantes irrisórios efetivamente retidos, seria capaz de inviabilizar sua subsistência, razão pela qual a manutenção da penhora, que foi objeto de acordo entre as partes, revela-se legítima e proporcional.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.